Tribunal: TJBA
Processo: 2000042-04.2026.8.05.0191
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000042-04.2026.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR LAMY CARDOSO SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
EM

EXECUÇÃO PENAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PLEITO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. MANUTENÇÃO
DO DECISUM
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. A
gravo em Execução Penal interposto pelo Sentenciado contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de concessão de regime domiciliar. O Agravante cumpre pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de crimes tipificados nos artigos 302, § 1º, incisos I e III, e
303, §§ 1º e 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Questão Em Discussão

2. O cern
e
do presente recurso consiste
em analisar:
a) a existência de nulidade na decisão por carência de fundamentação; b) a suposta incidência da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, ante a alegada inexistência de estabelecimento adequado ao regime semiaberto; c) a viabilidade de concessão da prisão domiciliar com fulcro no artigo 117 da Lei nº 7.210, ou por razões humanitárias relacionadas à saúde de filha menor de idade.

III. Razões De Decidir

3. Não se verifica a nulidade arguida, uma vez que
o
Juízo
de Primeiro grau
enfrentou
, de forma fundamentada,
as teses centrais da defesa, expondo de forma clara as razões do seu convencimento, o que afasta a alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

4. A aplicação da Súmula Vinculante nº 56 pressupõe a inexistência de vaga em estabelecimento adequado ou a submissão do apenado a regime mais gravoso, o que não restou demonstrado nos autos, tendo
, inclusive,
o Juízo da Execução consignado a adequação da unidade prisional para o regime semiaberto.

5. A concessão de prisão domiciliar a genitor de filho menor exige a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos.
Conforme devidamente consignado pelo Juízo de Execução,
in
casu
, embora demonstrada a condição de saúde da menor, não se comprovou a impossibilidade de assistência por outros familiares ou a necessidade inadiável da presença física do Agravante.

6. Limitações físicas e necessidades de tratamento médico do
A
penado devem ser geridas pela administração penitenciária, inexistindo prova de debilidade que exija, por si só, a transferência para o regime domiciliar.

IV. D
ispositivo e tese

7
.
Por todo exposto, rejeita-se a preliminar suscitada e, no mérito, julga-se pelo não provimento do presente agravo em execução

Tese de julgamento:

A ausência de prova da imprescindibilidade do genitor para os cuidados de filho menor, aliada à adequação do estabelecimento prisional ao regime fixado, impede a
concessão excepcional de prisão domiciliar no âmbito da execução penal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.210/1984, art. 117.

Jurisprudênci
a relevante citada:

STF, Súmula Vinculante nº 56; STJ,
HC n. 1.016.626/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.

AGRAVO EM EXECUÇÃO
.

PRELIMINAS AFASTADA. RECURSO

NÃO
PROVIDO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO:
2000042-04.2026.8.05.0191
- Paulo Afonso/BA

RELATOR:

DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em execução nº.
2000042-04.2026.8.05.0191
,
da Comarca de
Paulo Afonso,

sendo
a
gravan
te

FERNANDO DE OLIVEIRA SANTOS
e agravado o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
nega
r
provimento ao presente Agravo
de
Execução, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator